Tribunal: TJES
Processo: 5002978-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002978-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON BERMUDES TONGO

AGRAVADO: EDNA LOPES TONGO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO REGULAR.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Dispõe o art. 623, caput, do CPC que,
r
equerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.

II.
Acerca de tal temática a jurisprudência desta Corte Estadual enuncia que “
em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas. E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o caput do art. 623 da Lei Adjetiva Civil”.
Precedentes.

III. S
opesando os argumentos tecidos pel
a
parte
agravant
e
no seu intento recursal
e
pondo
em relevo a
fundamentação do
decisum
vergastado (fiel cumprimento do procedimento previsto em lei),
impositivo o desprovimento recursal.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º 5002978-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: WEVERTON BERMUDES TONGO

AGRAVAD
O
: EDNA LOPES TONGO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o
proferida em incidente de Remoção de Inventariante (n. 5000155-96.2024.8.08.0059), a qual

postergou a análise de pleito liminar, determinando a intimação da inventariante
“para defender-se e produzir provas, no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 623 do Código de Processo Civil”
.

Nas
razões
de recurs
o

sustenta
o recorrente, em suma, que
“a agravada assumiu o compromisso de fiel proteção do espolio, o que não vem fazendo, deixando todo espolio se deteriorar, além de uma série de invasões nos imóveis”
, de modo que
“A reforma da decisão, faz imperioso, para nomeação do Agravante, tendo em vista que tem total condições para dar celeridade processual, além da proteção do espolio, o que não foi feito até a presente data por parte da Agravada”.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo no Id. 7632306.

Sem contrarrazões.

Ratifico o relatório lançado.

P
ois bem. Dispõe o art. 623,
caput,
do CPC que
“
Requerida requer a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do
art. 622
,
será intimado o inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas”.

Acerca de tal temática a jurisprudência desta Corte Estadual enuncia que
“(...)
em homenagem ao princípio constitucional do devido processo legal, antes de ocorrer a remoção do inventariante, deve ser instaurado um incidente processual, que correrá em apenso aos autos do inventário (art. 623, parágrafo único, do CPC), no âmbito do qual o inventariante será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, defender-se e produzir provas.
E isso ocorre para que não se configure o odioso cerceamento de defesa, à luz do que dispõe o caput do art. 623 da Lei Adjetiva Civil”.

(TJES, Agravo de Instrumento n.
5002006-61.2021.8.08.0000, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO,

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,

Data: 09/Dec/2021).

E
m idêntico sentido,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE OUTRA HERDEIRA COMO INVENTARIANTE. INTIMAÇÃO DA INVENTARIANTE NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE REMOÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA NORMA INSERTA NO ART. 623, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A remoção de inventariante consiste em ato punitivo aplicado em casos extremos, quando a pessoa investida em tal função não cumpre satisfatoriamente as suas obrigações, prejudicando o andamento processual. 2.
Havendo requerimento de remoção do inventariante ou sendo esta determinada de ofício pelo julgador, deverá ser instaurado incidente de remoção, que será processado em apenso aos autos do inventário, conforme parágrafo único do art. 623, do CPC/2015.

3.
Antes de efetivada a remoção, deve o inventariante ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, o que não ocorreu, em afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
(TJMG -Agravo de Instrumento 1.0216.18.008138-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 04/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE DESTITUIÇÃO DE INVENTARIANTE - PRODUÇÃO DE PROVAS - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. I -
Antes de ocorrer a destituição do inventariante, de acordo com o art. 623 do NCPC, ele deve ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa e produzir provas, sob pena de se constituir cerceamento de defesa.
II -
Considerando que o contraditório e a ampla defesa não foram observados no presente incidente de remoção de inventariante, a anulação da decisão para que se observe o devido processo legal é medida que se impõe.
(TJMG-Agravo de Instrumento 1.0433.18.015639-3/001,
R
elator(a): Des.(a) Wilson Benevides, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/05/2019, publicação da súmula em 20/05/2019)

Nesse sentido, sopesando os argumentos tecidos pel
a
parte
agravant
e
no seu intento recursal
e
pondo
em relevo a
fundamentação do
decisum
vergastado (fiel cumprimento do procedimento previsto em lei),
impositivo o desprovimento recursal.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.